Tribunal: TJMT
Processo: 1030909-84.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030909-84.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JORGE SHIGUEO KIMURA - CPF: 045.899.471-53 (APELADO), RENATO SAITO - CPF: 621.210.061-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JORGE SHIGUEO KIMURA - CPF: 045.899.471-53 (APELANTE), RENATO SAITO - CPF: 621.210.061-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS EM DOBRO
– PARCIAL PROCEDÊNCIA –
COBRANÇA DE FATURAS QUE ULTRAPASSAM A MEDIÇÃO DO CONSUMO NORMAL DA UNIDADE – REFATURAMENTO PELA MÉDIA –

INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA – DANO MORAL – OCORRÊNCIA –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO –
REDUÇÃO
– PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE

–
RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO
.

Não tendo a concessionária de energia se desincumbido do ônus probatório, não comprovando fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do consumidor, tem-se por inexigível a cobrança dos valores que excedem a média dos meses antecedentes ao aumento injustificado, o qual deverá ter o valor do
refaturamento do consumo dos meses em discussão apurado pel
o

consumo médio obtido nos últimos doze meses anteriores à primeira fatura discutida (fevereiro/2021 – Autos n. 1015649-64.2021.8.11.0003)
, sob pena de enriquecimento ilícito da parte autora.

A cobrança indevida de diferença de consumo, seguida de interrupção, também indevida, no fornecimento do serviço, constitui ato ilícito que enseja indenização por danos morais.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser reduzido se fixado em valor
excessivo
.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1030909-84.2021.8.11.0003 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

JORGE SHIGUEO KIMURA

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

JORGE SHIGUEO KIMURA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
R
ecurso
s
de Apelação Cível interposto
s
p
or

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. e
JORGE SHIGUEO KIMURA
,
em face

d
a sentença
que,
na
Ação
de
Indenização por Danos Morais
c/c Restituição de Valores Pagos em Dobro
,
julgou
parcialmente
p
rocedente
os pedidos exarados na inicial para o fim de determinar o refaturamento das contas de energia elétrica da UC do autor, dos meses de julho/2021 a dezembro/2021, que deverão ser feitas a partir do cálculo do consumo médio obtido nos últimos doze meses anteriores à primeira fatura discutida (fevereiro/2021 – Autos n. 1015649-64.2021.8.11.0003), com a emissão de novas faturas; e condenou a parte demandada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
5.000,00, devendo incidir juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento
(ID
193063155
)
.

Por fim,
condenou
a parte ré, ainda, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 1
5
% sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2o, do CPC/15
.

Opostos Embargos de Declaração pela parte autora (ID 193063156), estes foram acolhidos para sanar a omissão alegada, aditando a sentença, nos seguintes termos:

“DISPOSITIVO

Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos exarados na inicial para o fim de DETERMINAR:

(a) o refaturamento das contas de energia elétrica da UC do autor,
dos meses de
Julho
/2021 a
Abril
/2022
, que deverão ser feitas a partir do cálculo do consumo médio obtido nos últimos doze meses anteriores à primeira fatura discutida (
Fevereiro
/2021 – Autos n. 1015649-64.2021.8.11.0003), com a emissão de novas faturas;

(b) A restituição, de forma simples, dos valores pagos a maior, fixando, desde já, juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. art. 406 do CC/2002, c/c o § 1o do art. 161 do CTN, a partir da citação, bem como a correção monetária pelo INPC, a partir do efetivo desembolso, o que deverá ser apurado em liquidação de sentença;

(c) CONDENAR a parte demandada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, devendo incidir juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento.

DECLARO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil.

CONDENO, ainda, a parte demandada ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2o do art. 85 do CPC.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo.”
(ID 193063161)

Em síntese, sustenta
a
primeir
a
recorrente,
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
(ID
193063162
)
,
que não há qualquer equívoco no faturamento reclamado pela
parte
requerente,
pois
ao contrário do relatado, a concessionária adotou todos os procedimentos necessários ao faturamento regular.

Aduz que apesar do inconformismo da requerente, nada houve de ilegal nas cobranças levadas a efeito pela requerida, pois conforme apontado nas faturas contestadas, o consumo de energia elétrica relativo aos meses indicados na petição inicial foi faturado a partir da leitura coletada em campo pela Concessionária, logo, corresponde exatamente à quantidade de energia elétrica que passou pelo aparelho medidor instalado na Unidade Consumidora.

Argumenta que existem fatores ensejadores ao aumento do consumo, que toda e qualquer alteração na rotina dos moradores da residência é capaz de ensejar variações de consumo, de modo que fatores como elevação de temperatura, aquisição de eletrodomésticos, aumento de pessoas ocupando o imóvel, podem ter influenciado na variação em comento.

Defende a inexistência de danos morais, pois a cobrança foi devida, sem qualquer má-fé. Caso haja entendimento diverso, requer a redução do
quantum
indenizatório, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por fim, requer o provimento do recurso com a reforma da sentença, para afastar a indenização por dano moral, alternativamente, a redução do valor.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID
193063166
).

Por sua vez,
JORGE SHIGUEO KIMURA

(ID
193063167
),
alega
que a sentença do juízo
a quo
merece ser reformada
no que tange ao valor da indenização por dano moral, visto que deve atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade no que tange a sua fixação, levando em conta a conduta do infrator, a lesão provocada interna e externamente na vítima, fatores sociais que se desencadearam da conduta primitiva, e as posições sociais das partes, aplicando o efeito punitivo sobre o infrator e o satisfativo sobre a vítima
.

Assim, pretende a majoração do valor indenizatório, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), tendo em vista os injustos sofrimentos sentidos
, bem como majorar o percentual de honorários de advogado na razão de 20% do valor total da condenação.

Contrarrazões
pelo
desprovimento do recurso
(ID
193063171
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1030909-84.2021.8.11.0003 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

JORGE SHIGUEO KIMURA

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

JORGE SHIGUEO KIMURA

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se
da petição inicial (ID
193062658
)
que
a parte
autor
a

é consumidora dos serviços da requerida, por meio da unidade consumidora no
6/635156-3
e
até os meses que antecederam fevereiro/2021, sua fatura de energia elétrica sempre se apresentou na média de R$ 230,00, com média de consumo para o período de 12 meses de 176kwh; mas que, a partir de tal data, as faturas passaram a vir em valores que representam mais do que o dobro das anteriores. Enfatizou que não existem justificativas para o aumento da sua conta de energia
.

Requereu

o rec
á
lculo das faturas dos meses de meses de julho
/2021
a
abril/2022
, com base naquelas emitidas nos meses de outubro a dezembro de 2020 e janeiro de 2021;

bem como que seja a requerida condenada ao pagamento de danos morais
.

Ao apreciar o feito,
o
magistrad
o
singular
Dr.
Renan Carlos Leao Pereira Do Nascimento
julgou parcialmente p r ocedente s o s pedido s formulado s
na inicial, conforme relatado.

Contra a referida sentença
ambas as partes recorreram.

Pois bem.

No caso
sub judice
, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta-se que a apelante
/requerida
se enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC.

In
casu
, verifica-se que a parte autora/
apelada
sustenta que as faturas
de
julho/2021 a abril/2022
, não refletem o seu real consumo de energia elétrica, mesmo sendo informado que não havia qualquer irregularidade ou divergência em seu relógio
.

Da análise dos autos, verifica-se do histórico de consumo
constante na conta de energia apresentado pela
própria concessionária de energia
/apelante
, no ID
193063152, p.5/6
, que há de erro na medição, porquanto o consumo apresentado
a partir do mês de
julho
/20
21
,
é
totalmente desproporciona
l

à

média de consumo dos
meses anteriores de fevereiro/2021, uma vez que os meses de fevereiro/2021 a junho/2021 foram objeto da ação no 1015649-64.2021.8.11.0003, a qual foi determinada também a revisão das faturas
. Conforme se vê abaixo:

Observa-se que a média de consumo da Unidade Consumidora
não se excede os

300
kwh, por outro lado, nos meses em discussão (
julho/2021 a abril/2022
) fora registrado
um
consumo
superior a 500
kwh
e até 2.000 kwh
, ou seja, muito acima da média consumida pela parte autora nos meses anteriores
e até mesmo posterior ao período contestado
.

No presente, o que se discute na hipótese é o excesso nos kwh, o que não é influenciado pelas bandeiras do custo. Sendo assim, competia à apelante/requerida o ônus de demonstrar que não houve qualquer
irregularidade no medidor questionado, onde a mesma, em suas razões da peça recursal defende que não havia nenhuma irregularidade, porém, sequer fora
juntado nos autos o histórico de consumo da unidade consumidora da parte autora
.

A par de tais observações, o d. magistrado consignou que:

“
Convém ressaltar que as partes já litigam nos Autos n. 1015649-64.2021.8.11.0003, sobre o mesmo fato, contudo, sobre faturas de meses diversos.

Pois bem.

Na hipótese dos autos, em que pese a argumentação levantada pela parte demandada, a

verdade é que
esta
apenas alega que o cálculo do consumo de energia fora feito de forma correta, informando ainda que em decorrência das altas temperaturas houve aumento no consumo.
Contudo, tais afirmações não foram comprovadas.

Além disso, é possível aferir (id. 72869683) o seguinte consumo mensal, dos últimos 4 (quatro) meses, anteriores a primeira fatura impugnada (fevereiro/2021), nos Autos n. 1015649-64.2021.8.11.0003:

[...]

Desta forma, em relação aos débitos em discussão, pode-se notar que o consumo de energia sempre ocorreu de forma regular, demonstrando assim, que
a aferição do consumo de energia elétrica das faturas discutidas deu-se de forma incorreta, pois se visualiza um cenário incompatível, vez que o consumo de energia passou de 265kWh, chegando a registrar 2.136kWh (outubro/2021), ou seja, 10 vezes o consumo regular
.

Assim, devem ser revistas as faturas objeto desta lide, a
fim de que acompanhem a média de

consumo que foi registrada nos últimos doze meses, anteriores àquelas faturas que estão em discussão.
”
(ID
193063155
, p.
4
/6
) (
g.n
.)

Portanto, a empresa não pode responsabilizar o consumidor por falha na prestação/fiscalização de seus serviços, aplicando-lhe cobrança arbitrária.

Deveras, em razão da hipossuficiência da parte
autora
, a qual se encontra em posição desvantajosa perante a apelante
/requerida
, tanto econômica, quanto no que se refere às condições de produzir prova técnica, era ônus da ora apelante
/concessionária
comprovar que houve o consumo faturado, conforme dispõe o artigo 6o, VIII, do CDC, o que não ocorreu de forma efetiva.

Desse modo, não demonstrada pela concessionária apelante a causa do aumento excessivo do real consumo gasto na unidade consumidora, bem como a verificação do medidor de energia, ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC/15, mostra-se necessária a revisão das faturas
dos meses de julho/2021 a abril/2022
.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE FATURA ELÉTRICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
AUMENTO DE CONSUMO E DE VALORES NAS FATURAS - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IRREGULARIDADE DO MEDIDOR DE LEITURA – COBRANÇA INDEVIDA – REVISÃO DAS FATURAS - NECESSIDADE INTERRUPÇÃO NO SERVIÇO - DANO MORAL – CARACTERIZADO
- RECURSO DESPROVIDO. Revela-se indevido o aumento substancial dos valores da fatura de energia, acima do consumo médio e incompatível com a
situação fática retratada, notadamente se não demonstrada pela concessionária a irregularidade no medidor capaz de ocasionar
acumulo
de energia. O corte indevido no fornecimento de energia elétrica configura dano moral passível de indenização, porquanto trata-se de serviço essencial.
(N.U 101722566.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/06/2020,
Publicado
no DJE 19/06/2020) (
g.n
.)

Assim
, deve ser mantida a sentença singular que
determinou
o refaturamento pela média
obtida nos últimos doze meses anteriores à primeira fatura discutida (fevereiro/2021 – Autos n. 1015649-64.2021.8.11.0003)
, inclusive para que não haja enriquecimento ilícito da parte apelada.

No tocante ao valor da condenação, é sabido que, o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ademais, no presente caso influi também no valor da indenização a existência de outra ação ajuizada parte autora/apelante em face de concessionária de energia visando também revisão de faturas emitidas com valores exorbitantes.

Nesta medida, não dever ser atribuído ao consumidor que habitualmente ajuíza uma ação em decorrência de revisão de fatura um valor de indenização exorbitante, visto que este resultado o estimula a entrar a cada fatura mensal de valor fora da sua média de consumo.

Nesse sentindo:

“RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) – QUANTUM INDENIZATÓRIO readequado – PROPOSITURA DE VÁRIAS AÇÕES – QUANTUM REDUZIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A parte Recorrente não se desincumbiu do ônus
probandi
de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do Reclamante, de modo que a indenização pleiteada é medida que se impõe, sendo que a concessionária não logrou êxito ao comprovar que atendeu a contento às solicitações da parte Reclamante, que apresentou vários protocolos de reclamação da falta de energia. Assim, a concessionária é responsável pela demora de alguns dias para restabelecer os serviços, causando danos à Autora.

[...]

Entretanto, no que se refere ao valor dos danos morais fixados, merece reforma a sentença, pois
o mesmo
não guarda os critérios de razoabilidade e proporcionalidade ao caso presente, devendo o valor fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) ser reduzidos para o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), observando que a demandante já ingressou com outras demandas sobre o mesmo assunto.

Recurso conhecido e parcialmente provido.”
(N.U 1010404-69.2021.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 29/09/2022,
Publicado
no DJE 30/09/2022) (
g.n
.)

“APELAÇÃO CÍVEL DO RÉU – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – REJEITADA – MÉRITO – CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO – AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DA CONTRATAÇÃO E DA DISPONIBILIZAÇÃO DO DINHEIRO – CONTRATO INEXISTENTE – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PELOS DANOS MATERIAIS CAUSADOS – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – CABÍVEL – INEXISTÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL – DANO MORAL PRESUMIDO – DEVER DE INDENIZAR – JUSTEZA DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUTORA COM VÁRIAS AÇÕES SIMILARES – FATOR A SER OBSERVADO NA FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REDUÇÃO DO QUANTUM – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – EVENTO DANOSO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. [...] 4. Segundo o método bifásico de fixação de indenização por danos morais, na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico, à luz de um grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes, conforme o interesse jurídico lesado; e, na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para a fixação definitiva do valor da indenização, atendendo-se, assim, a determinação legal de arbitramento equitativo pelo Juiz.
5. Na espécie, considerando-se o referido grupo de precedentes, e levando-se em conta a condição financeira das partes, a finalidade educativa e preventiva da condenação, a razoável gravidade do
dano, bem como a existência de várias ações semelhantes à presente proposta pela autora, reputo ser adequado reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 2.500,00, montante que se afigura adequado e proporcional às especificidades do caso em análise.
6. [...] 9. Apelação Cível do réu conhecida e parcialmente provida. APELAÇÃO CÍVEL DA AUTORA – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – EVENTO DANOSO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. [...] 3. Apelação Cível da autora conhecida e provida.”
(Apelação Cível no 0801000-17.2018.8.12.0016 - Relator(a): Des. Paulo Alberto de Oliveira; Órgão julgador: 3a Câmara Cível; Data do julgamento: 14/03/2021; Data de publicação: 16/03/2021)

Portanto, evidenciada a desídia da requerida/apelante, bem como os transtornos causados à parte autora/apelada, bem como considerando o grau de culpa da concessionária e a capacidade socioeconômica das partes, tenho que o valor da indenização por dano moral deve ser reduzido para R$ 2.
0
00,00 (dois mil reais), a fim de melhor atender os princípios supramencionados.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE
REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. [...]
II. Na origem, trata-se de ação de reparação por danos morais ajuizada pela parte ora agravada em face de CELPE - Companhia Energética de Pernambuco, por meio da qual aduz que no dia 18/11/2017 teve os serviços de energia elétrica indevidamente suspensos, sem qualquer prévio aviso. O Tribunal de origem manteve a sentença de parcial procedência da ação, para condenar a ré a pagar à autora o valor de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), a título de reparação compensatória por danos extrapatrimoniais.

III. O Tribunal de origem, com base no exame dos elementos fáticos dos autos, consignou que "houve de fato falha na prestação do serviço, uma vez que não houve qualquer comprovação da comunicação dirigida à usuária de possível suspensão do serviço, mesmo que temporária, para que a mesma pudesse tomar todas as providências necessárias a fim de diminuir os transtornos advindo deste tipo de atuação", concluindo, assim, pela existência de dano moral indenizável. Tal entendimento, firmado pelo Tribunal a quo, no sentido de que houve falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, ensejadora de moral, não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, por exigir o reexame da matéria fático-probatória dos autos. Precedentes do STJ. IV. Agravo interno improvido.”
(
AgInt
no REsp 1898296/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/03/2021,
DJe
06/04/2021) (
g.n
.)

Por fim, no tocante à verba de sucumbência, houve alteração mínima do julgado, razão pela qual deve ser mantida a condenação constante da sentença.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso da concessionária/requerida para reformar o ato sentencial tão somente para a redução do valor indenizatório dos danos morais para R$ 2.
0
00,00 (dois mil reais).

Ainda,
nego provimento
ao recurso da parte autora, mantendo, no mais, inalterada a sentença recorrida.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024